Tribunal: STF
Processo: AI 327135
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento provido. Agravo regimental. 2
. Não se admite
agravo regimental da decisão monocrática do relator que determina suba
 o recurso
extraordinário, para melhor exame. 3. Não há, na hipótese, formulação
 de qualquer juízo
de mérito. 4. Agravo regimental não conhecido.